Tribunal: TJDFT
Processo: 0724685-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724685-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS, WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS AGRAVADO: JOSE MARIA DA CUNHA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Julio Henrique Almeida Neuls e Weslliane Maria Roriz Neuls pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a expedição de mandado de remoção do veículo penhorado para o depósito público. Em suas razões, os agravantes sustentam que, para que seja deferida a restrição de circulação do veículo indicado pelo credor, faz-se necessária a comprovação da real efetividade da medida, bem como a demonstração de que tal ato não gera prejuízos excessivos às partes. Argumentam que, no caso, a medida de restrição foi deferida sem qualquer tipo de fundamentação. Alegam que foi realizada apenas uma única tentativa de penhora através do Sisbajud. Aduzem que ainda existe discussão quanto ao débito objeto de execução, nos autos do processo no 0715930-45.2023.8.07.0000. Defendem que a determinação de restrição de circulação do veículo se revela onerosa e excessiva. Argumentam ser suficiente a inclusão de restrição de transferência junto ao Renajud para assegurar a satisfação do débito exequendo. Sustentam que a determinação de envio do veículo para o depósito público agrava o débito dos executados, porquanto terão que arcar com o pagamento de diárias e guincho. Alegam que, no depósito público, os veículos ficam expostos a todas as intempéries climáticas, o que inevitavelmente acarretará a depreciação do bem. Argumentam que o perigo de dano irreparável decorre da perda do veículo e da inevitável depreciação do bem penhorado caso seja recolhido ao depósito público. Liminarmente, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerem o provimento do recurso para afastar a restrição imposta ao veículo, bem como a determinação de remoção do bem para o depósito público. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pretendido. Quanto à probabilidade do direito, em princípio, parece assistir razão aos agravantes. Embora a realização dos atos executivos deva, quando possível, ser feita de forma menos gravosa ao devedor, à luz do que se contém no art. 805, do CPC, não se pode perder de perspectiva que a execução se processa no interesse do credor, nos termos do que dispõe o art. 797, do mesmo Código. Além disso, todos os bens dos devedores que sejam passíveis de constrição judicial, independentemente do seu valor, são alcançados pela execução. Por conseguinte, parece ser lícita a penhora sobre o veículo, já que a parte executada não indicou nenhum bem passível de penhora, tampouco promoveu o depósito judicial. Não obstante, a imediata remoção do veículo para depósito público mostra-se, em uma primeira análise, medida gravosa para ambas as partes, além de suscetível de ocasionar deterioração dos bens penhorados, sendo prudente, em princípio, manter os devedores na posse e uso do bem até sua efetiva alienação judicial. A respeito, confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O BEM. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. MEDIDA EXCESSIVA. (...) 2. Consoante o art. 805 do Código de Processo Civil, "Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado." 3. A restrição de circulação (restrição total) de veículo é medida excepcional, pois não garante a satisfação do crédito em execução e, além de impedir o deslocamento, autoriza o seu recolhimento ao depósito público, o que é oneroso e prejudicial a ambas as partes, tendo em vista o alto custo da permanência no depósito e a possibilidade de depreciação do bem. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime”. (Acórdão 1253200, 07015441520208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além disso, pelo mesmo motivo, o risco de deterioração do veículo no caso de sua remoção e permanência em depósito público faz materializar o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Desse modo, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de julho de 2023 18:11:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator